Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-38.2018.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REEXAME NECESSÁRIO n.
8000020-38.2018.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUÍZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE BELMONTE, VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA INICIALMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000020-38.2018.8.05.0023
, em que figuram como interessados Débora Lopes dos Santos Castor e o Município de Belmonte
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
em confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto do relator.